Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736617-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARA ROBERTA GONÇALVES DOS SANTOS NEVES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. E BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preservada a dignidade da pessoa humana e não havendo o comprometimento do mínimo existencial, não há que se falar em superendividamento capaz de justificar a limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo consumidor, de forma que se mostra correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 54-A e § 1o, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto 11.150/22, requerendo a repactuação de suas dívidas com as instituições bancárias, ao argumento de que não está preservado o mínimo existencial para o sustento da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de tutela antecipada de urgência (ID 58841195). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 54-A e § 1o, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade ao Decreto 11.150/22, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020